Tribunal: TJBA
Processo: 8036546-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036546-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: CIRO ADONAI PEREIRA SENA

Advogado(s)
:
ROBERTO CONCEICAO BARBOSA, KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR EXCESSIVO. READEQUAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito, concedeu tutela de urgência para suspender descontos referentes a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, até o limite de R$ 50.000,00. A parte agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a necessidade de caução e a desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos de empréstimo consignado não reconhecido; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida com base em juízo de probabilidade do direito alegado e risco de dano irreparável, sendo suficiente a demonstração de verossimilhança das alegações.

4. No caso, a divergência de endereço entre o contrato apresentado pelo banco e o comprovante de residência do autor reforça a plausibilidade da tese de inexistência de contratação, justificando a medida liminar.

5. Os descontos em proventos de natureza alimentar acarretam risco à subsistência do autor, evidenciando o perigo de dano irreparável.

6. A suspensão dos descontos é medida reversível e, conforme o art. 302 do CPC, eventual prejuízo ao banco poderá ser ressarcido, caso a demanda seja julgada improcedente.

7. A multa cominatória visa assegurar a eficácia da ordem judicial, com caráter coercitivo e não punitivo, podendo ser modificada a qualquer tempo se considerada excessiva.

8. A multa fixada revela-se desproporcional, merecendo redução para R$100,00 por desconto indevido, até o limite de R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado não reconhecido é admissível diante de indícios de fraude e risco à subsistência do consumidor.

2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando fixada em valor excessivo.

3. A reversibilidade da medida liminar e a possibilidade de ressarcimento mitigam eventual prejuízo à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 302, 537, 77, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8024129-83.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso; TJ-MT, AI nº 1017098-32.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho; TJ-SP, AI nº 2014893-30.2021.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa; STJ, AgRg no Ag 1.219.456/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2